Tribunal: TJDFT
Processo: 0722808-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. APONTAMENTO DO VALOR DEVIDO. ART. 525, § 5o. EXAME DA IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE ENCARGOS NÃO MENCIONADAS NA SENTENÇA EXEQUENDA. NÃO CABIMENTO. PENHORA DE IMÓVEL OFERTADO COMO CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO CABIMENTO.
1. Agravo de instrumento contra decisões que, nos autos da ação de despejo, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu o excesso de execução apontado pelos executados e indeferiu o pedido de penhora sobre o imóvel que os agravados alegam tratar-se de bem de família.
2. A agravante, em cumprimento à determinação do MM. Juiz a quo, manifestou-se sobre os cálculos da contadoria judicial, os quais posteriormente foram homologados na decisão que ora se agrava, razão pela qual não se verifica a alegada preclusão da matéria como apontam os agravados na resposta ao recurso.
3. O fato de os executados não terem apresentado planilha de cálculos na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do § 5o do art. 525 do CPC, não inviabiliza a apreciação da matéria pelo d. Magistrado, se e ele indica na inicial, a parcela do débito tida como indevida.
4. Em estrito cumprimento ao julgado exequendo, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e homologados na decisão agravada, contemplam todos os seus termos, incluída a multa prevista no contrato de locação. Deixaram, contudo, de incluir quantias referentes aos supostos danos causados pelos locatários ao imóvel porque estes não constam da r. sentença, o que se mostra correto.
5. A empresa locatária ofertou o imóvel que a agravante pretende penhorar como garantia no contrato de locação firmado entre as partes, não se admitindo que, após tornar-se inadimplente, o devedor pretenda tornar inexigível a garantia que ele mesmo ofereceu, alegando tratar-se de bem de família, em evidente prática de comportamento contraditório.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.